Tribunal: TJBA
Processo: 0072967-79.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0072967-79.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA GUIMARAES DO ROSARIO e outros

Advogado(s)
:
DANIEL ROSARIO MAGALHAES CONCEICAO

APELADO: CAMED ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

Advogado(s)
:
DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA, ANTONIO FRANCISCO COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À EXTENSÃO SUBJETIVA DA EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Isaac Rosário Magalhães Lima e Outros contra decisão monocrática que homologou acordo celebrado com a Camed Administradora e Corretora de Seguros Ltda., extinguindo o processo com resolução de mérito e dando por prejudicado o recurso. Os embargantes apontam omissão e obscuridade quanto aos efeitos da transação sobre o Banco Santander Brasil S/A, litisconsorte passivo que não integrou o acordo.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da extinção total do processo diante da homologação de acordo parcial e os efeitos da transação em relação ao litisconsorte solidário não participante.

III. Razões de decidir

A decisão embargada omitiu-se quanto à limitação subjetiva da transação judicial, ao não especificar que a extinção do processo se operaria apenas em relação à Camed.

Houve obscuridade na expressão “extinção do processo”, que pode induzir à interpretação de que a demanda contra o Banco Santander também estaria encerrada.

O Acórdão anterior já havia reconhecido a responsabilidade solidária do Banco Santander, não sendo a transação hábil para exonerá-lo da obrigação, nos termos dos arts. 275 e 844 do Código Civil.

A cláusula do acordo firmado limita a quitação à Camed, sem repercussão sobre o Banco Santander.

A decisão deve ser reformada para explicitar que a extinção do processo atinge apenas a parte transatora, prosseguindo-se contra o codevedor solidário, com abatimento do valor recebido.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente a decisão homologatória.

Tese de julgamento:

A homologação de transação parcial extingue o processo apenas em relação à parte que celebrou o acordo.

Em caso de solidariedade passiva, a execução pode prosseguir contra o codevedor não transator, com abatimento do valor pago.

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 487, III, “b”, e 1.022; CC, arts. 275 e 844; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.º
0072967-79.2010.8.05.0001
em que figuram como Embargante e Embargado, respectivamente,
RITA DE CASSIA GUIMARAES DO ROSARIO
e
CAMED ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível em
ACOLHER
os aclaratórios, com efeitos infringentes, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA